Tribunal: TJMT
Processo: 1009435-06.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009435-06.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0023-66 (AGRAVADO), THAIS FERNANDES PEREIRA - CPF: 405.243.178-28 (ADVOGADO), MIRELLA TANIMOTO PINELI - CPF: 465.179.328-28 (ADVOGADO), WAGNER SILVA RODRIGUES - CPF: 222.508.228-67 (ADVOGADO), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0024-47 (AGRAVADO), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0001-50 (AGRAVADO), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0026-09 (AGRAVADO), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0008-27 (AGRAVADO), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0004-01 (AGRAVADO), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0020-13 (AGRAVADO), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0012-03 (AGRAVADO), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0009-08 (AGRAVADO), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0025-28 (AGRAVADO), JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.284.522/0006-26 (AGRAVADO), HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 33.284.522/0001-11 (AGRAVADO), JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.284.522/0014-36 (AGRAVADO), JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.284.522/0021-65 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RENATO BULBARELLI VALENTINI - CPF: 488.492.938-10 (ADVOGADO), HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 33.284.522/0001-11 (AGRAVANTE), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0023-66 (AGRAVANTE), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0020-13 (AGRAVANTE), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0004-01 (AGRAVANTE), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0008-27 (AGRAVANTE), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0026-09 (AGRAVANTE), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0001-50 (AGRAVANTE), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0024-47 (AGRAVANTE), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0025-28 (AGRAVANTE), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0009-08 (AGRAVANTE), JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.092.686/0012-03 (AGRAVANTE), JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.284.522/0014-36 (AGRAVANTE), JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.284.522/0021-65 (AGRAVANTE), JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.284.522/0006-26 (AGRAVANTE), MIRELLA TANIMOTO PINELI - CPF: 465.179.328-28 (ADVOGADO), RENATO BULBARELLI VALENTINI - CPF: 488.492.938-10 (ADVOGADO), WAGNER SILVA RODRIGUES - CPF: 222.508.228-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (DIFAL-ICMS) INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES
— DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS
ADI 7066/DF, ADI 7070/DF E ADI 7078/CE, A DECLARAR A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022
— NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO

PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 150, III,
C
)
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, declarou a constitucionalidade do
artigo 3º da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022. Logo, o
diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes está sujeito ao princípio da anterioridade nonagesimal
previsto no artigo 150, III,
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Recurso não provido.

RECURSO DE JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. e outros:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (DIFAL-ICMS) INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES
— DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS
ADI 7066/DF, ADI 7070/DF E ADI 7078/CE, A DECLARAR A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022
— NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO

PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 150, III,
C
)
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, declarou a constitucionalidade do
artigo 3º da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022. Logo, o
diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes está sujeito ao princípio da anterioridade nonagesimal
previsto no artigo 150, III,
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO:

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão não modificada pelos embargos de declaração, que proveu, em parte, o recurso interposto por
Johnson Controls Be do Brasil Ltda. e filiais e Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda. e filiais
(Id. 174632168).

Assegura que, a
Lei Complementar Nacional nº 190, de 4 de janeiro de 2022, não instituiu nem majorou tributo, visto que
o
diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) foi instituído pela L
ei do Estado de Mato Grosso nº 10.337, de 16 de novembro de 2015, pelo que a sua cobrança no exercício de 2022 não está sujeita ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões de
Johnson Controls Be do Brasil Ltda. e filiais e Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda. e filiais (Id. 186169186).

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 195124171).

É o relatório.

RECURSO DE JOHNSON CONTROLS BE e outros
:

Agravo interno interposto por
Johnson Controls Be do Brasil Ltda
.
e filiais
e
Johnson Controls
-
Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda
.
e filiais
contra decisão não modificada pelos embargos de declaração, que proveu, em parte, o recurso por elas interposto (Id. 174632168).

Asseguram que, a decisão violou o disposto no artigo 150, III,
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil, porque não observou o princípio da anterioridade anual, pelo que
o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes não é exigível no exercício de 2022.

Asseveram que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do depósito do montante integral e em dinheiro se trata de direito subjetivo do contribuinte, razão pela qual deve ser analisado o pedido já realizado no curso do processo.

Requerem a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 188581172).

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 195124171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO:

A decisão agravada não modificada pelos embargos de declaração proveu, em parte, a apelação interposta por
Johnson Controls Be do Brasil Ltda. e filiais
e
Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda
.
e filiais
para deferir parcialmente a segurança e determinar que o Secretário Adjunto da Receita Pública e o Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso se abstenham de exigir o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato-grossenses não contribuintes do imposto, ocorridas entre a data da publicação da Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, que se deu em 5 de janeiro de 2022, até o dia 4 de abril de 2022.

De início, anoto que, a controvérsia consiste em saber se há necessidade de se observar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal previsto no artigo 150, III,
b
e
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil, em relação à cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato-grossenses não contribuintes do imposto, ante a publicação da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, que se deu em 5 de janeiro de 2022.

No caso, a questão restou decidida pelo Tribunal Mais Alto, no julgamento conjunto das
ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, ocorrido em 29 de novembro de 2023, no qual se reconheceu a constitucionalidade do artigo 3º da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, que dispõe: “
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
”, cujo acórdão está pendente de publicação, consoante informações retiradas do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

Assim,
o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes passou a ser exigível após o transcurso do prazo de noventa (90) dias, a contar de 5 de janeiro de 2022, data da publicação da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, em consonância com o artigo 150, III,
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b
”.

Ademais, é de se registrar que, existe lei local válida e vigente, no caso, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.337, de 16 de novembro de 2015, que alterou a Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 e tratou das normas específicas da cobrança de diferencial de alíquota no âmbito do Estado de Mato Grosso, a afastar eventual alegação da necessidade de lei estadual a regulamentar a matéria.

Dessa forma, resta evidenciado que a decisão agravada, ao determinar a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, decidiu a questão em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no
julgamento conjunto das
ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

RECURSO DE JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. e outros:

A decisão agravada não modificada pelos embargos de declaração proveu, em parte, a apelação interposta por
Johnson Controls Be do Brasil Ltda. e filiais
e
Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda
.
e filiais
para deferir parcialmente a segurança e determinar que o Secretário Adjunto da Receita Pública e o Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso se abstenham de exigir o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato-grossenses não contribuintes do imposto, ocorridas entre a data da publicação da Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, que se deu em 5 de janeiro de 2022, até o dia 4 de abril de 2022.

De início, anoto que, a controvérsia consiste em saber se há necessidade de se observar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal previsto no artigo 150, III,
b
e
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil, em relação à cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato-grossenses não contribuintes do imposto, ante a publicação da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, que se deu em 5 de janeiro de 2022.

No caso, a questão restou decidida pelo Tribunal Mais Alto, no julgamento conjunto das
ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, ocorrido em 29 de novembro de 2023, no qual se reconheceu a constitucionalidade do artigo 3º da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, que dispõe: “
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
”, cujo acórdão está pendente de publicação, consoante informações retiradas do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

Assim,
o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes passou a ser exigível após o transcurso do prazo de noventa (90) dias, a contar de 5 de janeiro de 2022, data da publicação da
Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, em consonância com o artigo 150, III,
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b
”.

Ademais, é de se registrar que, existe lei local válida e vigente, no caso, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.337, de 16 de novembro de 2015, que alterou a Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 e tratou das normas específicas da cobrança de diferencial de alíquota no âmbito do Estado de Mato Grosso, a afastar eventual alegação da necessidade de lei estadual a regulamentar a matéria.

Dessa forma, resta evidenciado que a decisão agravada, ao determinar a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, decidiu a questão em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no
julgamento conjunto das
ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito do montante integral e em dinheiro, a questão fica prejudicada com o julgamento do mérito do recurso. De outro lado, nada obsta que as agravantes requeiram, nas Instâncias Superiores, a mesma pretensão.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024